Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por Antonio Alberto Boquady e outros em face do Distrito Federal, referente à reposição de vencimentos no percentual de 84,32%, no período de janeiro de 2006 a outubro de 2012, tendo por fundamento o acórdão exarado no julgamento do MSG no 2255/90 (ID 26552367). No dia 17 de junho de 2022, foi proferido despacho determinando o encaminhamento do feito à Contadoria para apuração de eventual crédito, com base no que restou decidido pelo Conselho Especial (ID 33293504), quando do julgamento dos embargos à execução (ID 36425142). Posteriormente, a Contadoria requereu o envio conjunto ao órgão técnico de duas execuções de título executivo judicial, quais sejam, a presente e a dos autos de n° 0003180-29.1998.8.07.0000. Sustentou que o último processo executivo refere-se a caso similar ao ora processado, mas relacionado ao período de abril a julho de 1990. Além do mais, o órgão técnico solicitou o envio das “fichas financeiras de março de 1990 do exequente RICARDO DE CASTRO PAULINO” (ID 40303244). Em seguida, as partes foram intimadas a se manifestarem, uma vez que Ricardo de Castro Paulino não consta da petição inicial da execução, não foi relacionado na planilha de atualização monetária de ID 26552371 e nem constituiu advogado (ID 40349485). Instados, os advogados dos exequentes manifestaram-se pela exclusão do nome de Ricardo de Castro Paulino, por se tratar de pessoa estranha ao feito. Ao final, postularam pelo retorno dos autos à contadoria. (ID 40573770). Por outro lado, a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 41379092). Com razão os exequentes. Conforme já constatado por esta relatoria (ID 31691534), Ricardo de Castro Paulino não consta como exequente na petição inicial, não foi relacionado na planilha de atualização monetária de ID 26552371 e nem constituiu advogado, tratando-se de pessoa estranha ao feito. Diante do exposto, determino a retificação da autuação quanto ao polo ativo da presente execução para exclusão de Ricardo de Castro Paulino do polo ativo da demanda executiva. Promovida a correção, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial juntamente com os autos executivos n° 0003180-29.1998.8.07.0000, conforme solicitado pelo órgão técnico. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator